Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR (LEI No. 13.531/2017). ENTENDIMENTO DO STJ. MODIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. QUEIXA. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I - O STJ, em decisão monocrática, conheceu do recurso de agravo e deu provimento ao recurso especial para considerar a hipótese sob exame como de alteração legislativa posterior à prática dos fatos e não de mudança jurisprudencial.
II - O Distrito Federal somente foi incluído no rol do art. 163, parágrafo único, III, do CP, em 7/12/2017, pela Lei n° 13.531/2017, data posterior aos fatos sob julgamento (29/10/2009 e 21/12/2009), o que impõe a desclassificação da conduta imputada para dano simples.
III - Decorrido o prazo decadencial de seis meses sem apresentação da queixa-crime, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
IV - Revisão criminal julgada procedente.